Tribunal: TJPA
Processo: 0007313-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007313-93.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: OLGA LUZIA NEVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE DAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado, bem como questiona o período da condenação em lucros cessantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal cinge-se em: (i) determinar se é devida a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, especialmente quanto ao período de incidência, percentual aplicado e a alegação de saldo devedor e distrato; e (ii) verificar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Lucros Cessantes:
Em casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, correspondendo aos aluguéis que o comprador deixou de receber. O percentual de 0,5% do valor do imóvel, fixado na sentença, mostra-se adequado e em consonância com a jurisprudência. O distrato não exime a responsabilidade da construtora pelo período de mora anterior à rescisão. O termo final dos lucros cessantes é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato.

2.

Danos Morais:
O atraso prolongado na entrega do imóvel frustra as expectativas do comprador, configurando dano moral indenizável, que ultrapassa o mero descumprimento contratual. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: "1. Em casos de atraso na entrega de imóvel, é presumido o dano material na modalidade lucros cessantes, sendo devido o pagamento de indenização correspondente aos aluguéis que o comprador deixou de auferir no período de mora da construtora, cujo termo final é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato. 2. O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel gera dano moral indenizável, diante da frustração das expectativas do comprador e do abalo à sua dignidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1987283 AM 2022/0049594-2; TJ-DF 00382693320148070007 DF 0038269-33.2014.8.07.0007; (8530539, 8530539; 12098754, 12098754; 0023055-39.2016.8.14.0006.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007313-93.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.

APELADA: OLGA LUZIA NEVES LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.
em face da r. sentença (
Id. Num. 21699303
) proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE DAR promovida por
OLGA LUZIA NEVES LIMA
,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Breve retrospecto processual.

Na exordial, a autora pretende indenização por parte da demandada pelos danos materiais/lucros cessantes e danos morais, em razão do alegado atraso na entrega da unidade nº 305, 3º andar, Bloco Maguari 2ª – Summer, do empreendimento CONDOMÍNIO TOTAL LIFE CLUBE HOME, localizado na Rod. Augusto Montenegro, 3975, Tenoné, Belém/PA, considerando o prazo estipulado no contrato firmado entre as partes.

Deferida a justiça gratuita, reconhecida a relação de consumo, invertido o ônus da prova, determinada a citação, postergada a apreciação do pedido de tutela antecipada para depois do prazo de defesa (id. 21699282).

Contestação (id. 21699282) apresentada pela demandada arguindo, preliminarmente, prescrição, e no mérito, refuta os argumentos autorais e requer a total improcedência dos pedidos iniciais.

A demandada requer a suspensão do feito em razão de decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial (id. 21699285), o que foi indeferido em decisão (id. 21699287), pois a recuperação judicial não suspende as ações indenizatórias ilíquidas, com valores a serem apurados, ficando, ainda, designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, por ausência do da autora e seu advogado (id. 21699289).

Instadas a especificarem provas, as partes informaram que não têm provas a produzir (id. 21699290 – pág. 2/3 e id. 21699293 – pág.2), requerendo o julgamento antecipado do feito.

Sobreveio SENTENÇA no id. 21699303, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
ratifico a tutela de urgência concedida
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE DAR, movida por OLGA LUZIA NEVES LIMA em desfavor de PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, com nome fantasia INPAR INCORPORADORA, com resolução do mérito, para:

a)
Condenar a parte demandada a indenizar à parte autora, a título de
danos materiais/lucros cessantes
, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre
JULHO DE 2014
, data da mora firmada nesta sentença até a data da efetiva entrega do imóvel, que deverá ser atualizada monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)
Condenar a demandada a pagar em favor da parte autora indenização por
danos morais
ora arbitrados em valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação da requerida para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, a demandada responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

A demandada responde, finalmente, pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + danos morais) remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto.

(...)

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

CRISTIANO ARANTES E SILVA

Juiz de Direito

Embargos de declaração pela Autora no id. 21699304 e pela Ré no id. 21699312, sendo acolhidos tão somente os daquela para fins de corrigir erro material (“
Onde se lê na sentença: ‘JULHO DE 2014’. Leia-se na sentença: ‘JULHO DE 2013’
). Recurso da requerida rejeitado.

Inconformada, a Ré/Apelante interpôs
APELAÇÃO
(
Id. Num. 21699624
) alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão das benesses da justiça gratuita à recorrente; no mérito, alega a inexistência de dano moral na espécie, bem como a ausência de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao
quantum
aplicado pelo juízo primevo.

Defende que foi equivocada a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes referentes ao período entre julho de 2014, data da mora firmada em sentença, até a data da efetiva entrega do imóvel no percentual 0,5% do valor do imóvel, merecendo reforma esse termo final, visto haver um saldo devedor remanescente, no importe de R$ 192.003,18, alegando a necessidade de aplicação da exceção de contrato não cumprido.

Pede que seja reconhecido o DISTRATO ocorrido em setembro de 2022, a fim de que seja vislumbrada a ausência de atos que justifiquem a indenização por danos materiais a título de lucros cessantes e a indenização por danos morais; subsidiariamente, requer o reconhecimento do termo final da condenação por lucros cessantes a serem computados da data do habite-se – 25 de junho de 2015. Alternativamente, requer que o termo final da condenação por lucros cessantes seja a data do distrato ocorrido em setembro de 2022, ante a impossibilidade de entrega do bem.

Requer ainda que seja afastada a incidência de danos morais; subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau nos pontos suscitados.

Contrarrazões no
Id. Num. 21699632
.

Pede a Apelada o desprovimento do apelo.

Indeferido o pedido de gratuidade processual da Apelante no id. 24172435.

Custas recolhidas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos:

·

Lucros cessantes
: A construtora questiona o período da condenação, o percentual aplicado e alega a existência de um saldo devedor por parte da autora, defendendo a aplicação da exceção de contrato não cumprido. Alega ainda que houve distrato, o que extinguiria sua responsabilidade; subsidiariamente, pede a modificação do termo final da condenação por lucros cessantes.

·

Danos morais
: A apelante alega sua inexistência; subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

Passo, assim, à análise do recurso.

DOS LUCROS CESSANTES

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o valor arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“
0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre JULHO DE 2014, data da mora firmada nesta sentença até a data da efetiva entrega do imóvel
”] está dentro dos percentuais acima descritos, motivo pelo qual entendo que o valor determinado não está exorbitante, pelo que o mantenho.

DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES

No que concerne ao termo final para os lucros cessantes, argumenta a Apelante que
deve ser reconhecido o distrato ocorrido em setembro de 2022. Assim, requer inicialmente que o prazo limite para tal cálculo seja a data do habite-se – 25 de junho de 2015; caso não seja esse o entendimento desta Turma, que seja modificado o termo final para data do distrato, ocorrido em setembro de 2022, ante a impossibilidade de entrega do bem.

Sem razão a recorrente.

Em relação ao termo final para a incidência dos lucros cessantes, observa-se que esses são devidos desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão que rescindiu o contrato firmado entre as partes.

Vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA VENDEDORA. MARCO FINAL. HABITE-SE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA COMPRADORA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como averiguar, em recurso especial, se as partes convencionaram para que as obrigações da empresa agravante cessassem com o habite-se, e não com a entrega das chaves. 4. A Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves, e não inadimplemento da recorrida. Para rever tal entendimento, acolhendo a pretensão de afastar as condenações pecuniárias impostas à empresa com base no atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 5.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" ( REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo Tribunal a quo.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 5, 7 e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1987283 AM 2022/0049594-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO LUCROS CESSANTES. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO TERMO FINAL LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. OMISSÃO. PARÂMETRO. TERMO INICIAL. LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Não houve omissão do acórdão quanto ao fato de que a embargante não havia pago o valor total do imóvel, e sim entendimento no sentido de que o fato de a embargante não estar em mora e a embargada sim gera o direito da embargante de receber o valor dos lucros cessantes. Omissão inexistente. 2. Contraditório o acórdão ao fundamentar que o termo final dos lucros cessantes seria a data da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas dispor que o termo seria o trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão do contrato. 2.1. O termo final dos lucros cessantes é a data da prolação da decisão/senteça/acórdão que rescinde ou suspende a exigibilidade do contrato. 2.2. No caso específico dos autos, não foi concedida tutela de urgência, nem em primeira instância, nem em sede recursal, suspendendo a exigibilidade ou rescindido o contrato firmado entre as partes; a sentença determinou a rescisão do contrato, mas foi suspensa pelo recebimento do apelo no duplo efeito. 2.2.1. O acórdão, por sua vez, manteve o entendimento da sentença quanto à rescisão do contrato, de forma que seu trânsito em julgado deve ser considerado como termo final para o pagamento dos lucros cessantes. 3. O acórdão foi omisso ao fixar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mas nada dispor sobre termo inicial, nem parâmetro do valor da indenização. 3.1.
Os lucros cessantes são devidos desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do trânsito em julgado do acórdão que rescindiu o contrato firmado entre as partes.
3.2. O valor dos lucros cessantes deve ser calculado com base em 0,5% (meio por cento) do valor pago pelo comprador, devidamente atualizado, objetivando evitar enriquecimento ilícito por qualquer das partes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (TJ-DF 00382693320148070007 DF 0038269-33.2014.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, sem razão a Apelante, devendo o recurso ser desprovido nesse particular.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também verifico que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que mantenho a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, mantenho o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Neste diapasão, nada a reformar, mantendo-se a r. sentença
na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025